Tribunal: TJMT
Processo: 1015800-98.2019.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015800-98.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELANTE), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA APLICADA PELO PROCON
–
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO ANEXADO AOS AUTOS –
ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO DEVEDOR –
MULTA
MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

1-Tendo em vista a ausência de juntada aos autos dos processos administrativos, não é possível se averiguar a legalidade das decisões administrativas do PROCON, nem o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento dos valores das multas aplicadas por este órgão.

2-Tem-se que a multa administrativa é qualificada como ato de controle de legalidade, pois é feito um exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo a ser formado, logo, é do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida essa presunção, o que não ocorreu no caso dos autos.

3.

Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Márcio Rogério Martins,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1015800-98.2019.8.11.0003
, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que as decisões administrativas a que se pedem anulação não possuem a motivação adequada e suficiente, sendo totalmente descoladas dos fatos apresentados pela ora apelante durante o procedimento administrativo corrido.

Defende a minoração dos valores das multas aplicadas, devendo ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão
a quo
, a fim de declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, ou que seja ao menos minorado o valor da multa imposta para quantia que represente valor razoável e proporcional.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso requerendo o desprovimento do recurso. [id. 72980965]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
em 04/12/2009, opôs Embargos à Execução Fiscal no 1011333-76.2019.8.11.0003 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com relação à CDA no 176/2019 e CDA no 62/2019 oriunda das multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

Segundo ela, deve ser reconhecida a nulidade dos processos administrativos sancionadores, nos quais consta afronta ao princípio da motivação e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como erro da dosimetria quando da cominação das penalidades no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Ademais, ressalto que, de acordo com julgados do Superior Tribunal de Justiça, o Procon, em virtude do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente de a reclamação ter sido realizada individualmente por um consumidor.

Por oportuno, sobressaem as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor. [...] VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/9/2017).

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.523.117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/8/2015) Destarte, o acórdão recorrido não merece subsistir. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação acima. Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, para que prossiga no julgamento do feito como entender de direito.

Publique-se. Brasília, 1o de outubro de 2018.

MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator.

(STJ - REsp: 1545316 SC 2015/0182009-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 5/10/2018). [Destaquei].

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. DECORRENTE DE SANÇÃO APLICADA COM LASTRO NOS ARTIGOS 56, I, E 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A COMINAÇÃO DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA SUA AQUILATAÇÃO.
É legítima a atuação do órgão de proteção e defesa do consumidor que decide pela imposição de penalidade em virtude de descumprimento de obrigação de natureza individual interpartes.

(TJ-SC - AC: 03034024920158240033 Itajaí 0303402-49.2015.8.24.0033, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/7/2019, Quarta Câmara de Direito Público). [Destaquei]

In casu
, a Apelante aduz que em relação à CDA 176/2019, a consumidora Renata Pires de Almeida efetuou reclamação junto ao Procon de Rondonópolis relatando que em 27/11/2015 comprou um sapato da marca Liberte, o qual constava na etiqueta do produto o valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos), sendo que lhe foi cobrado o valor de R$ 69,99 (sessenta e nove reais e noventa e nove centavos).

A própria Apelante assevera que foi notificada para comparecer à audiência conciliatória designada, apresentou os devidos esclarecimentos, sendo proferida decisão administrativa, a qual foi impugnada pela Apelante.

Quanto à CDA 62/2019, somente afirma que a decisão administrativa não reúne condições mínimas de prosperar.

Ocorre que a Apelante não trouxe aos autos cópia dos referidos processos administrativos para demonstrar o alegado.

Destarte, tenho que não é possível se averiguar a legalidade das decisões administrativas do PROCON, nem o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento dos valores das multas aplicadas por este órgão.

De outro lado, a própria Apelante afirma que participou dos atos do processo administrativo, inclusive impugnando a decisão, já induzindo e não demonstrando que a administração deixou de observar os princípios do processo legal.

Assim, tem-se que a condenação em multa é qualificada como ato de controle de legalidade, pois é feito um exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo a ser formado, logo, é do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida essa presunção, o que não ocorreu no caso dos autos.

A respeito do assunto, trago também os ensinamentos do doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves[1].

Veja-se:

As partes não são obrigadas a produzir provas a respeito do que alegarem. Elas terão o ônus de fazê-lo. O ônus distingue-se da obrigação, porque esta é a atividade que uma pessoa faz em benefício da outra.
Quem tem o ônus da prova é aquele que sofrerá as consequências negativas que advirão da ausência daquela prova no processo. A prova é uma espécie de ônus reflexo, decorrente de um ônus primário, que é o de alegar
. Cada uma das partes tem o ônus de apresentar a sua versão dos fatos: o autor o fará da petição inicial, e o réu, na contestação.
Aqueles que se tornarem controvertidos precisarão ser comprovados, em regra, por quem os alegou
: ao menos em geral, ao autor cumprirá provas os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor (CPC, art. 373). [Destaquei]

Com efeito, apura-se que as CDAs apresentadas nos autos da execução fiscal preenchem, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor, o número do processo administrativo, a quantia devida e a maneira de calcular os acréscimos legais, a natureza da dívida, sua base legal e a data em que foi inscrita.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

‘APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido. (
N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

Por fim, no que concerne ao valor das multas aplicadas, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), devem permanecer inalterados, ante a impossibilidade de verificação do processo administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021